Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALBUM DE FORMATURA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMARCA CONTÍGUA. ART. 179 DO PGC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecido a incompetência territorial do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
3. A recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face da executada/recorrida, residente na comarca de Cidade Ocidental/GO, visando a cobrança da quantia estampada na nota promissória anexada ao ID 39627372.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a praça de pagamento indicada na cártula deve ser a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme determina a Lei Uniforme de Genebra. Afirma que a competência relativa não pode ser declarada de ofício.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões, pois não foi citada.
7. Conquanto existam precedentes jurisprudenciais que afirmem existir excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, cumpre salientar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses. Precedente: (Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, e conforme indicado na nota promissória de ID 39627372, a cidade de Brasília é o local indicado para pagamento da obrigação. Precedente: (Acórdão 1407548, 07641708520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Outrossim, trata-se de comarca contígua, que, nos termos do artigo 179 do Provimento Geral da Corregedoria, admite a prática de atos processuais por Oficial de Justiça deste TJDFT, de modo que não se configura eventual comprometimento do pleno exercício do contraditório, bem como da satisfação do crédito exequendo.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.